Tribunal: TJMT
Processo: 1017401-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017401-41.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRESSA LEAL DOS SANTOS - CPF: 033.421.251-01 (ADVOGADO), AMARILIO FELICIANO DA SILVA - CPF: 378.686.081-53 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RPV EXPEDIDA EM NOME DE ADVOGADO PESSOA FÍSICA. PROCURAÇÃO POSTERIOR INDICANDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto em fase de cumprimento de sentença. A decisão embargada manteve a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) em nome de advogado pessoa física, não obstante a apresentação posterior de procuração indicando sociedade de advogados como beneficiária dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(I) saber se há contradição entre o reconhecimento da nova procuração com indicação da sociedade de advogados e a expedição da RPV em nome do advogado pessoa física;

(II) saber se há contradição entre a titularidade jurídica do crédito e o pagamento realizado à conta da sociedade de advogados;

(III) saber se houve omissão quanto à análise da validade da expedição da RPV após a juntada da nova procuração; e,

(IV) saber se houve omissão quanto à competência da Justiça Estadual para definir o regime tributário incidente sobre os honorários.

III. Razões de decidir

3. As supostas contradições não se verificam, pois o crédito foi constituído anteriormente à nova procuração, e a indicação de conta bancária não altera a titularidade jurídica nem a sujeição tributária do crédito.

4. Não há omissão, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a irrelevância da representação posterior à constituição do crédito, com base no art. 123 do CTN.

5. Também foi abordada a alegação de competência da Justiça Estadual, esclarecendo-se que não lhe é dado afastar norma federal que define a sujeição passiva tributária em função do fato gerador.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A posterior indicação de sociedade de advogados em nova procuração não retroage à constituição do crédito nem altera a sujeição tributária definida à época do fato gerador.
2. A ausência de vícios formais no acórdão impede o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal."

Dispositivos relevantes citados:
CPC arts. 1.022 e 1.025; CTN, art. 123.

..
R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Amarilino Feliciano da Silva, contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a expedição de RPV em nome de sociedade de advogados e manteve a incidência de IRPF sobre os honorários advocatícios (id. 309322367).

O Embargante sustenta a existência de contradição: (1) entre o reconhecimento da nova procuração, que contém expressa indicação da sociedade de advogados (com os respectivos CNPJs), e a decisão que desconsidera seus efeitos jurídicos ao determinar a expedição da RPV em nome da pessoa física, com o pagamento direcionado à conta da pessoa jurídica; e, (2) quanto à expedição da RPV em nome da pessoa física, com pagamento efetuado à conta da pessoa jurídica.

Alega, ainda, omissão no que diz respeito: (1) ao momento da expedição da RPV, que teria ocorrido após a regularização da representação processual; e (2) à competência da Justiça Estadual para definir o regime tributário aplicável e à repercussão da natureza temporal dos honorários advocatícios.

Por isso, requer que seja sanado os vícios e atribuído efeito integrativo ao presente aclaratório (id. 312026361).

O Município de Primavera do Leste deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar os embargos (id. 317541870).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório acima,
Amarilino Feliciano da Silva
opôs Embargos de Declaração em face do acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento por ele interposto
, nos termos da ementa a seguir:

“
Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXPEDIÇÃO DE RPV EM NOME DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS. PROCURAÇÃO SEM INDICAÇÃO FORMAL DE TODOS OS ADVOGADOS QUE ATUARAM NA DEMANDA. INCIDÊNCIA DE IRPF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto em fase de cumprimento de sentença, visando reformar decisão que indeferiu o pedido de expedição de RPV em nome da sociedade de advogados e manteve a incidência de imposto de renda sob o regime de pessoa física.

2. A controvérsia decorre da ausência, na procuração inicialmente juntada aos autos, de indicação formal da sociedade de advogados, bem como da falta de comprovação de que todos os patronos que atuaram na causa integram a referida pessoa jurídica.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão:
(I) saber se a expedição de RPV em nome de sociedade de advogados é possível com base em procuração posterior contendo indicação da pessoa jurídica;
(II) saber se tal medida poderia afastar a incidência de IRPF sobre os honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

4. O art. 85, § 15, do CPC permite o pagamento dos honorários à sociedade de advogados desde que expressamente indicada na procuração, conforme reiterado pelo art. 15, § 3o, da L. 8.906/1994.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica ao exigir que a atuação da sociedade esteja formalmente prevista desde a outorga de poderes, sob pena de presumir-se que o crédito pertence ao advogado como pessoa física.

6. A posterior juntada de nova procuração com menção à sociedade não é apta a modificar o sujeito passivo da obrigação tributária, em virtude da regra do art. 123 do CTN, segundo a qual convenções particulares não podem alterar a definição legal do contribuinte.

7. Não comprovada a vinculação formal de todos os advogados atuantes à sociedade indicada, inviabiliza-se o reconhecimento de sua legitimidade exclusiva para fins de expedição do requisitório e consequente incidência do regime fiscal de pessoa jurídica.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A expedição de RPV em nome de sociedade de advogados exige que a procuração originária indique formalmente a pessoa jurídica e que todos os patronos atuantes na demanda integrem seu quadro societário. 2. A ausência dessa formalização impede a modificação da sujeição tributária, mantendo-se a incidência de imposto de renda conforme o regime de pessoa física."

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 153, III; CPC, art. 85, § 15; L. 8.906/1994, art. 15, § 3o; CTN, art. 123.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS n. 57.744/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a T., j. 02.06.2020; STJ, AgInt no RMS 57.741/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a T., j. 12.05.2020; STJ, EREsp 1.372.372/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 25.02.2014. [...]”
(id.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui finalidade específica. Os embargos de declaração destinam-se à integração ou ao esclarecimento das decisões judiciais, em sua integralidade, quando nelas se verificarem omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Inexistindo tais vícios formais na decisão embargada, torna-se incabível a oposição de embargos de declaração, porquanto o referido recurso não se presta ao reexame de matéria já decidida, hipótese para a qual há previsão de recurso próprio na legislação processual.

Não obstante, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a atribuição de efeitos modificativos ou infringentes aos embargos de declaração, possibilitando a alteração do julgado.

Ressalta-se que tal excepcionalidade se restringe aos casos de erro material manifesto ou quando, suprida a omissão ou sanada a contradição, a modificação do julgado revela-se consequência lógica e inevitável.

Em síntese, os embargos de declaração, disciplinados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial: para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III).

No caso concreto, o Embargante aponta contradição entre o reconhecimento da nova procuração, com indicação da sociedade de advogados, e a decisão que determinou a expedição da RPV em nome da pessoa física, com pagamento à conta da pessoa jurídica. Alega, ainda, omissão quanto à expedição da RPV após a regularização da representação processual e à competência da Justiça Estadual para definir o regime tributário e a natureza temporal dos honorários.

Não assiste razão ao Embargante. Explico.

A alegada contradição interna no acórdão embargado não se constata. O julgado analisou, de forma clara e fundamentada, que a nova procuração, embora regularmente juntada aos autos após a homologação dos cálculos, não produz efeitos retroativos à constituição do crédito, uma vez que este — referente aos honorários sucumbenciais — foi definitivamente constituído em 18/10/2016, antes da outorga da nova procuração (em 22/11/2024). O art. 123 do Código Tributário Nacional veda a modificação do sujeito passivo após a ocorrência do fato gerador, ainda que por convenções entre particulares.

Além disso, conforme destacado no acórdão embargado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no RMS 42.409/RJ, é firme ao afirmar que a cessão ou substituição do credor, quando posterior à constituição do crédito, não vincula a Fazenda Pública para fins de sujeição passiva tributária.

Ademais não se verifica contradição quanto à forma de expedição da RPV. A determinação de expedição foi efetivada em nome da pessoa física, titular do crédito conforme a representação vigente à época da constituição, havendo apenas a indicação de dados bancários vinculados à sociedade, por ato da própria parte.

Tal circunstância não altera a titularidade jurídica do crédito nem transfere a obrigação tributária à pessoa jurídica, configurando, quando muito, erro material operacional na execução do pagamento — questão alheia ao conteúdo jurídico do acórdão.

Assim, não há que se falar em contradição no julgado embargado.

Tampouco, omissão no que diz respeito à expedição da RPV após a regularização da representação processual, porque o acórdão embargado reconheceu expressamente que a nova procuração foi juntada aos autos em 22/11/2024, ou seja, após a homologação dos cálculos. Reiterou, porém, que a constituição do crédito — e, por conseguinte, o fato gerador do IRPF — ocorreu em 18/10/2016.

Logo, a expedição posterior da RPV, ainda que após a nova procuração, não altera a análise jurídica sobre a titularidade do crédito e a sujeição passiva tributária. Essa questão foi expressamente examinada e decidida, ainda que de forma desfavorável ao embargante, inexistindo omissão.

No tocante à alegada omissão quanto à competência da Justiça Estadual para definir o regime tributário, o acórdão embargado enfrentou o tema à luz da jurisprudência do STJ, reconhecendo que, embora caiba à Justiça Estadual interpretar os efeitos da constituição do crédito e da representação processual, não lhe compete afastar norma legal tributária que define a sujeição passiva com base na disponibilidade jurídica do crédito (art. 123 do CTN).

A assertiva de que a Justiça Estadual seria competente para “reconhecer a titularidade tributária da sociedade” foi, portanto, enfrentada implicitamente ao se afirmar a inaplicabilidade de modificações posteriores ao fato gerador. Assim, não há omissão relevante.

Da leitura dos embargos, evidencia-se que a parte embargante busca rediscutir o mérito da decisão, pretendendo a reversão do entendimento firmado no acórdão, o qual se apoia em jurisprudência pacífica do STJ.

Todavia, os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade, salvo em hipóteses excepcionais em que se verifiquem os vícios do art. 1.022 do CPC, o que não ocorre no caso.

Por fim, quanto ao prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração, interpostos por Amarilino Feliciano da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025